Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela seguradora de saúde, ora embargante, ao tempo que manifesta interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.1. No julgado combatido, este Colegiado manteve a decisão agravada, pela qual o juízo de origem indeferiu a preliminar de nulidade de citação por meio eletrônico e a produção de prova pericial contábil. 1.2. A embargante alega ausência de manifestação sobre o art. 239 do CPC, Portaria PGR no 239/TJDFT, art. 5o da Lei no 11.419/06 e art. 206 do CC. Aduz que a notificação eletrônica não abarca a citação, restringindo-se às intimações. Reitera ser flagrante a ocorrência da prescrição no caso concreto.

2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.

3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do julgado. 3.1. Conquanto contrária à pretensão da embargante, as questões referentes à validade da citação eletrônica e à inocorrência de prescrição foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão. 3.2. Revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar questões já decididas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses.

4. O julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos aduzidos pelas partes, quando dispensáveis à solução da lide.

5. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos rejeitados.